Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão impugnada validou os cálculos apresentados pelo exequente, que buscava a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS). Os agravantes alegam excesso de execução em razão da aplicação indevida de índices de correção (especialmente a SELIC), da desconsideração de valores já restituídos administrativamente e da utilização de alíquotas previdenciárias incorretas. Requerem efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com o título executivo judicial, especialmente quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros; (ii) apurar a existência de excesso de execução em razão da não dedução de valores já restituídos administrativamente e da eventual aplicação incorreta de alíquotas previdenciárias; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aplicou corretamente os critérios definidos no título executivo, que determinou o uso do INPC até dezembro de 2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. A alegação de excesso de execução, fundada na não dedução de valores já restituídos administrativamente e em supostos erros na aplicação da alíquota previdenciária, demanda análise técnica detalhada que extrapola os limites da cognição sumária própria desta fase recursal.
5. O pedido de efeito suspensivo não preenche os requisitos legais, uma vez que não há demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado nem de risco de dano irreparável, considerando que os valores ainda estão sujeitos à conferência da Contadoria Judicial antes de qualquer pagamento definitivo.
6. Não há demonstração de enriquecimento sem causa da parte exequente nem de prejuízo concreto ao erário, sendo ônus dos agravantes apresentar prova técnica robusta que evidencie divergência material entre os cálculos e o título executivo, o que não ocorreu nos autos.
7. A jurisprudência da Corte reitera que a revisão de cálculos em sede de impugnação exige base técnica objetiva e inequívoca, especialmente quando o título executivo já fixou parâmetros claros para a apuração do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e compensação da mora, nos termos da EC no 113/2021, é válida a partir de dezembro de 2021, vedada sua cumulação com outros índices.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução deve estar fundamentada em prova técnica robusta e objetiva, especialmente quando os critérios de cálculo constam expressamente no título executivo.
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, o que não se verifica quando os valores estão sujeitos à conferência da Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1990503, 0753788-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025.